Tribunal: TJDFT
Processo: 0720189-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720189-88.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GENGIZCAN BRITO SIMOES AGRAVADO: JOSE NONATO ANDRADE DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JULIO LEONE PEREIRA GOUVEIA DECISÃO 1. O autor insurge-se contra a decisão da 25a Vara Cível de Brasília (Proc. 0726566-09.2019.8.07.0001 - id 64027654) que indeferiu pedido de restituição do prazo para apelar da sentença de parcial procedência da demanda. Argumenta com a excepcional mitigação do rol do CPC 1.015, pede o provimento do recurso para o fim acima especificado, assim como a suspensão liminar do processo. 2. Não vejo configurado o periculum in mora necessário ao deferimento do provimento liminar. O agravante/autor experimentou sucumbência mínima (recebeu menos do que pretendia), tanto que sequer foi condenado a arcar parcialmente com as verbas respectivas. Logo não está sujeito a risco algum que justifique a suspensão do processo. Quanto a eventual prejuízo para a outra parte, carece o agravante de legitimidade para cuidar dos interesses dela, a qual sequer apelou. Por outro lado, considerando que se trata de processo eletrônico, eventual pedido de cumprimento de sentença – subordinado exclusivamente à iniciativa do agravante – não ocasionará prejuízos ao Erário. Fosse procedente a tese, não haveria o cumprimento provisório de sentença nos casos legalmente admitidos. De qualquer sorte, quando necessário, exige-se da parte que arque com determinadas despesas, exatamente para evitar dito prejuízo. Quanto às demais questões, inclusive a possibilidade de mitigação do rol legal (CPC 1.015) no caso concreto, serão analisadas quando do julgamento colegiado. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília, 5 de março de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR